Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO EMBARGADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E C I S Ã O Opostos embargos de declaração ao ID 72255869, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID 73065824 suscitando nulidade no julgamento da apelação e do agravo interno, diante da inclusão na pauta apenas do agravo interno e impossibilidade de sustentação oral. O embargante foi intimado para se manifestar em despacho de ID 73172282 sobre o pedido de anulação do julgamento, mas não tratou sobre a matéria em petição de ID 73569959. A secretaria certificou a inclusão em pauta apenas do agravo interno, conforme ID 73715365. É o breve relatório. DECIDO. A despeito da impossibilidade de exposição de pedidos em contrarrazões, tratando-se de nulidade que pode ser reconhecida de ofício, necessário o enfrentamento da matéria arguida pela parte embargada. A sustentação oral é direito garantido à parte, em observância ao artigo 937 do CPC: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Contudo, observa-se que o agravo interno, em regra, não permite o exercício da sustentação oral. No caso dos autos, a secretaria consignou que apenas o agravo interno fora pautado para julgamento, conforme ID 73715365, e não a apelação cível que também fora julgada. Sendo assim, diante do prejuízo experimentado pela parte embargada, necessário o reconhecimento da nulidade do julgamento. Ante o exposto, ACOLHO a nulidade aventada para ANULAR o julgamento do agravo interno e apelação cível que resultou no acórdão acostado em ID 72112105 (no 2000298). Julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 72255869. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 15:27:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador